Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005153-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO TIAGO SOUZA SANTOS - CPF: 004.017.842-07 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005153-79.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antônio Tiago Souza Santos

Recorrido(s):

Apple Computer Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO. APARELHO CELULAR QUE APRESENTA MAL USO. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, CPC. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Autor conta que adquiriu um aparelho celular, Iphone 11 PRO, no entanto, o produto apresentou defeito que afirma ser no software, havendo lentidão em abrir os aplicativos de celular.

2. Sustenta que procurou a assistência técnica autorizada, mas que, no entanto, a empresa autorizada solicitou o reparo da parte traseira do celular, pois a mesma estava danificada, ficando o serviço no valor de R$1.000,00 (mil reais), deste modo, não procedeu com o reparo da tela, sendo negado o reparo no geral.

3. Informa nos autos que solicitou via e-mail o reparo de seu aparelho celular diretamente com a empresa Ré, todavia, seu pedido foi rejeitado, sob o argumento de que não cabe garantia a danos causados por acidentes e mau uso. Juntou aos autos print de tela de celular para fins de comprovar a garantia e 02 (duas) reclamações registradas no site consumidor.gov.

4. No caso em comento, é incontroverso que o aparelho celular apresenta sinais de mau uso, bem como resta ausente de provas quanto à garantia do aparelho celular, além da ausência da nota fiscal pertinente ao produto, em que pese alegue que o produto foi comprado por terceiro no exterior, portanto, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o
disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

5. Consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para julgar este recurso:

“
O conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para estabelecer a responsabilidade da ré
, já que
o autor não comprovou a procedência do produto, a natureza, ou a data do defeito do aparelho
, não trazendo aos autos o mínimo de lastro probatório às suas alegações. Sequer apresentou qualquer foto do aparelho para comprovar em qual estado se encontra. Ademais,
a parte autora sequer apresentou o documento fiscal de compra do produto que atestasse a sua procedência ou a sua originalidade, apresentando uma mera nota de despacho em inglês
(ID 51700218)”.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

O Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022